Tribunal: TJBA
Processo: 0000344-70.2012.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000344-70.2012.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: L DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MAICO COELHO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE BENS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE PROCESSUAL INOCORRENTE. PROVA DOCUMENTAL DO FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC 113/2021. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A preliminar de intempestividade da apelação manejada pela Fazenda Pública revela-se improcedente quando o Juízo de origem reconhece a ausência de intimação da sentença e devolve expressamente o prazo recursal, à luz do art. 239, §1º, do CPC.

II - Inexiste nulidade processual quando as intimações foram efetivadas perante servidor habitual da municipalidade, especialmente quando não demonstrado prejuízo à defesa, afastando-se a invocação da chamada “nulidade de algibeira”.

III - Demonstrado nos autos o fornecimento de bens mediante contrato administrativo, nota de empenho, notas fiscais e recibos de entrega, resta caracterizado o direito ao recebimento, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

IV - Os honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação observam os critérios do art. 85, §2º, do CPC e não se mostram desproporcionais, sobretudo diante da revelia e da ausência de impugnação efetiva da Fazenda Pública.

V - A atualização monetária incide, até a promulgação da EC 113/2021, conforme o IPCA-E e juros legais; a partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC de forma unificada, nos termos do art. 3º do referido diploma.

VI - Majoração dos honorários recursais ao percentual de 20%, observando-se a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade judiciária.

VII - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000344-70.2012.8.05.0090
, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora